Tribunal: TJMT
Processo: 1002485-32.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002485-32.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), IVONETE BERNARDES OLIVEIRA LOPES - CPF: 248.329.106-63 (AGRAVADO), ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS

–
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA/AGRAVADA - ÔNUS DA PROVA DO BANCO/AGRAVANTE- INÉRCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA- (ART. 373, II, DO CPC) – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO-

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO (SUMULA 54)
-
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
-
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO

INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, III)".

3-
Em se tratando de responsabilidade extracontratual (como é o caso), os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

(Apelação 22327/2018, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Camara de Direito Privado, julgado 12/06/2018 publicação no DJE, 20/06/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por BANCO BMG SA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 160034667), onde figura como parte contrária IVONETE BERNARDES OLIVEIRA LOPES, perante a 4ª Vara de Rondonópolis deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso.

Em resumo, aduz a Instituição Financeira que (i) não há falar em cobrança indevida, já que o Autor/agravado expressamente autorizou a emissão do cartão; (ii) fala que há prova nos autos que o agravado anuiu com os termos do contrato, e que utilizou para realizar saques, o que reforça que ele sempre soube da modalidade da contratação, motivo pelo qual os descontos em sua folha de pagamento não caracterizam ato ilícito e sim exercício regular de direito, e não ha que se falar em fraude, visto que houve apresentação de todos os documentos, circunstâncias que conferiram aparência de licitude e correição da operação, levando o BMG a crer na lisura do procedimento; (iii) sendo assim, não há que se falar em cobrança indevida como entendeu o juízo a quo. Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente o pedido constantes no recurso de apelação, caso contrario, que o termo inicial da incidência dos juros e mora, seja a partir da citação valida.

Contrarrazões (id.165652167) pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“
APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO EMPRESTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA/APELADA - ALEGAÇAO DE FALSIDADE DE ASSINATURAÔNUS DA PROVA DO BANCO/APELANTE- INÉRCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA- ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NO SPC/SERASA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, III)". 2- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que no caso concreto, apresenta-se excessivo; impondo-se a redução do valor fixado na sentença, tendo em vista as peculiaridades da lide, bem como para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado. Reduz o quantum indenizatório para o patamar de R$8.000,00 (oito mil reais). 3- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação

da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“
No âmbito do STJ, em sede de recurso repetitivo acima indicado, ficou estabelecido que os contratos bancários são presumidamente verdadeiros até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário, perdurando tal situação até que se demonstre a sua veracidade, de maneira que o ônus será da parte que produziu a prova contestada. Também ficou registrado, que não se trata de inversão do ônus probatório com a imposição à instituição financeira arcar com os custos da perícia, mas sim quanto à imposição legal de a parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica. Consta no acórdão que: “(...) havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.” Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade. 2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes.3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso, incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4. Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade. 5. As instâncias ordinárias não procederam à inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório - enquanto regra de instrução - mas concluíram que os autores, ora insurgentes, não se desincumbiram da faculdade de comprovar as suas próprias alegações atinentes à falsidade das rubricas lançadas no contrato de confissão de dívida, ensejando verdadeira inversão probatória como regra de julgamento, o que não se admite. 6. Certamente, no caso, as instâncias precedentes, fundadas na premissa de que os autores não adiantaram a remuneração do perito reputaram ausente a comprovação da alegada não fidedignidade das assinaturas, procedendo, desse modo à inversão do ônus probante diante de confusão atinente ao ônus de arcar com as despesas periciais para a elaboração do laudo grafoscópico. 7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes. 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC” (REsp 1313866/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). Portanto, o réu não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora e o dano experimentado por ela, não agiu em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, publicado no DJE 24/11/2017). Quanto a fixação do valor da indenização, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe ao julgador examinar as condições do ofensor (no caso, Instituição Financeira de grande poder econômico), do ofendido (aposentado), e o bem jurídico lesado, assim como a intensidade e duração do sofrimento, não olvidando, ainda, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados sem importar o enriquecimento sem causa da vítima (CC, arts. 186, 884 e 944; CDC, art. 6º, VI e VII; e CF, art. 5º, V e X). Na hipótese, o quantum indenizatório fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se revela razoável as peculiaridades/circunstâncias do caso, bem como não coaduna com o valor normalmente arbitrado em casos análogos pelos tribunais pátrios, razão pela qual deve ser apenas ser minorado. De maneira que o valor arbitrado a título de dano moral deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, em tal medida que, por um lado, não signifique enriquecimento do ofendido e, por outro, produza, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de nova prática ilícita, devendo se mostrar adequado e suficiente para cumprir as finalidades apontadas. No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00 (três mil reais), é adequada ao caso. No que tange a repetição do indébito, a jurisprudência do STJ e dos demais Tribunais Pátrios caminham no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC e no artigo 940 do Código Civil, pressupõem a existência de pagamento indevido e de má-fé, que deve ficar devidamente demonstrada. Embora a instituição financeira não tenha comprovado a relação jurídica, não há nos autos elementos suficientes para concluir que agiu com má-fé, abuso ou leviandade. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). CONHECIMENTO, EM PARTE. PROVIMENTO. (...) Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A suposta divergência apresentada em relação à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra existente, pois já está pacificado o entendimento acerca do cabimento da repetição em dobro apenas nos casos em que demonstrada a má-fé do credor (...)” (EAREsp 738.991/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/02/2019, DJe 11/06/2019). “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a má-fé do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Sendo o inconformismo excepcional inadmitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018).

(...)

Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula nº 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença tão somente para reduzir o quantum indenizatório para o patamar de R$8.000,00 (oito mil reais). Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. Relator

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Aduz a autora ora agravada, que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco ora agravante, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Por sua vez, o banco agravante

diz que inexiste ato ilícito praticado e tampouco dano moral a ser indenizado, e requereu prova pericial grafotécnica, que supostamente comprovaria sua assertiva.

Todavia, ao ser intimado para o depósito dos honorários periciais, quedou inerte, e curiosamente compareceu em juízo, pugnando pela desnecessidade de realização da perícia, aduzindo
que a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados aos autos.
.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora/agravada, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial deste Sodalício sobre o tema,
verbis
:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA NOS AUTOS ATESTANDO A FALSIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
- RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Atestado pela perícia que a assinatura contida no suposto contrato celebrado entre as partes é falsa, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples, quando não demonstrada a má-fé.”
(TJ-MT - APL: 00108015720128110006 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/11/2016).

No que tange a alegação da empresa/apelante, de que a aplicação dos juros de mora deve incidir a partir da citação valida, não merece prosperar.

No presente caso, é nítido que não houve relação jurídica entre as partes. Conforme comprovado alhures, a negativação do nome da autora/apelada foi indevido,
situação essa que não foi devidamente impugnada pela empresa/apelante.

Nesse sentido,
já se encontra sedimentando junto ao Superior tribunal de justiça pela Sumula 54 e seguido pelos demais tribunais estaduais, que em se tratando de situações do caso em apreço, a incidência dos juros de mora deverá ser a partir do evento danoso, como fundamentado pelo juízo monocrático.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023